Tribunal: STF
Processo: MS 37807
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. José Jeová Souto Mota, ex-prefeito do Município de Tamboril/CE, formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra os acórdãos n. 2.531/2020-Plenário (recurso de revisão) e 334/2021-Plenário (embargos de declaração) do Tribunal de Contas da União, mediante os quais foi mantida decisão que, ao julgar irregulares contas apresentadas pelo impetrante no âmbito de convênio, o condenou ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa.  



     



    Segundo narra, em virtude de impugnação total das despesas relacionadas ao Convênio n. 1.290/2009, firmado entre o Município de Tamboril e o Ministério do Turismo, foi instaurada por esse último a Tomada de Contas Especial n. 018.726/2015-1. Acrescenta que, embora tenha sido demonstrado o efetivo cumprimento do objeto pactuado no ajuste, as contas acabaram julgadas irregulares e lhe foi imputado débito no valor de R$ 200.000,00, além de multa de R$ 30.00000 (acórdão n. 4216/TCU-2ª Câmara).  



     



    Esclarece ter apresentado pedido de reconsideração, sem êxito (acórdão n. 7195/2018-2ª Câmara), e embargos de declaração, não acolhidos (acórdão n. 10863/2018-2ª Câmara).  



     



    Interposto recurso de revisão, o Plenário da Corte de Contas desproveu-o (acórdão n. 2531/2020). Contra essa decisão, formalizou embargos de declaração, alegando contradição e apontando matéria de ordem pública, qual seja, a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória ante o decurso do prazo quinquenal, uma vez que os fatos examinados datavam de 24 de junho de 2010 e a citação no Tribunal de Contas só veio a ocorrer em 9 de março de 2016.  



     



    Noticia que os aludidos declaratórios foram rejeitados (acórdão n. 334/2021-Plenário).  



     



    Sustenta que o Órgão de Contas ignorou a prescrição das pretensões sancionatória e de ressarcimento por fatos ocorridos há mais de dez anos (Lei n. 9.872/1999, art. 1º). Afirma violado seu direito líquido e certo de não ser responsabilizado, bem como infringidos os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal (CF, art. 5º, LXXVIII).  



     



    Requer “a concessão liminar da segurança, inaudita altera pars, para que seja suspensa, com relação ao impetrante, a Tomada de Contas Especial nº 018.726/2015-1, bem como sejam suspensos os efeitos do acórdão prolatado nº ACÓRDÃO Nº 334/2021 – TCU – PLENÁRIO (e, consequentemente, do ACÓRDÃO 2.531/2020-TCU-PLENÁRIO), até o julgamento do mérito do presente writ”.  



     



    Postula, ao fim, a concessão da segurança “para reconhecer a prescrição quinquenal sancionatória e ressarcitória nos autos da Tomada de Contas Especial nº 018.726/2015-1, por haver transcorrido mais de 5 anos entre a data do fato (24/06/2010), sendo que a Tomada de Contas Especial no TCU foi instaurada em 05/08/2015, e a citação do impetrante somente se deu em 09/03/2016”.  



     



    É o relatório.  



     



    2. O Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas apresentadas pelo impetrante e o condenou ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa.  



     



    Nesta impetração, o pedido limita-se à declaração judicial da ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória da Administração Pública.  



     



    Considerada a questão a ser apreciada, entendo que a segurança deve concedida.  



     



    A controvérsia referente à prescrição foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nos embargos de declaração interpostos em face do acórdão n. 2531/2020-Plenário. Destaco, a respeito, o seguinte trecho da deliberação:  



     



    5. Com relação à prescrição da pretensão de ressarcimento e punitiva, conquanto não caracterize vício embargável, não ensejando, assim, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, por se tratar de matéria de ordem pública, isto é, cognoscível de ofício, analiso a tese apresentada nos embargos.



    6. Sabe-se que, há tempos, este Tribunal, baseado em precedentes do STF e na interpretação do art. 37, § 5º, da Constituição Federal de 1988, tem adotado o entendimento, consolidado na súmula 282, de que “as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis”. 



    7. Ocorre que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário 636.886/AL, fixou, com repercussão geral, o seguinte enunciado para o Tema 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.



    8. Entendo que esse recente julgado do STF deve ensejar a revisão da jurisprudência deste Tribunal. No entanto, reconheço que, nos moldes em que foi fixada a tese da Suprema Corte, existem muitas dúvidas e lacunas a serem sanadas, que tornam extremamente difícil a sua imediata aplicação, de forma genérica e abrangente, aos processos que tramitam neste Tribunal. Dada a ausência de lei específica, não há prazo prescricional estabelecido – em lei ou mesmo pela Suprema Corte – para a atuação do TCU no que diz respeito à apuração de dano ao erário, bem como sobre como se daria o início da contagem e as interrupções desse prazo.



    9. Ademais, embora o verbete já tenha sido publicado, a decisão ainda é passível de modificação mediante embargos de declaração, possibilitando o esclarecimento dessas questões ou mesmo a modulação de efeitos, com impacto nos processos em curso.



    10. Até que sobrevenham todos esses esclarecimentos e definições, embora desejável, não é possível a imediata aplicação, com a devida segurança, da tese fixada pelo STF no âmbito do TCU. Por outro lado, não se pode deixar de dar encaminhamento aos incontáveis processos que tangenciam essa discussão neste Tribunal.



    11. Dessa forma, tenho me curvado à compreensão dos meus pares pela manutenção, por ora, do entendimento que há anos vem sendo adotado pelo TCU e pelo próprio STF, no sentido de considerar imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário.



    12. Não se trata, cabe registrar, de desrespeito ou ignorância ao entendimento firmado pela Suprema Corte, tampouco de se fixar qualquer jurisprudência sobre a sua abrangência neste momento.



    Apenas entendo que, considerando a indefinição e a possiblidade de modulação da decisão, não seria produtivo, e causaria enorme incerteza, se este Tribunal revisse sua atuação e logo depois a alterasse novamente.



    13. Com relação à prescrição da pretensão punitiva, em julgado proferido em incidente de uniformização de jurisprudência, TC 030.926/2015-7, o TCU pacificou o entendimento sobre a questão. Naquela ocasião, restaram assentadas as seguintes premissas:



    13.1. a pretensão punitiva do TCU subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, de dez anos;



    13.2. a prescrição será contada a partir da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código Civil;



    13.3. o ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva da parte interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil;



    13.4. a prescrição interrompida recomeça a correr da data em que for ordenada a citação, a audiência ou oitiva da parte, nos termos do art. 202, parágrafo único, parte inicial, do Código Civil;



    13.5. haverá a suspensão da prescrição toda vez que o responsável apresentar elementos adicionais de defesa, ou mesmo quando forem necessárias diligências causadas por conta de algum novo trazido pelos jurisdicionados, não suficientemente documentado nas manifestações processuais, sendo que a paralisação da contagem do prazo ocorrerá no período compreendido entre a juntada dos elementos adicionais de defesa ou da peça contendo o fato novo e a análise dos referidos elementos ou da resposta da diligência, nos termos do art. 160, § 2º, do Regimento Interno.



    14. Com base nessas premissas e analisando a cronologia fática exposta pelo embargante, verifico que não houve o decurso de dez anos entre a ocorrência da irregularidade, em 24/6/2010, e a citação, em 9/3/2016.



    (Grifei)  



     



    Vê-se que o TCU entendeu pela imprescritibilidade do direito da Administração Pública ao ressarcimento de valores e pela aplicabilidade do prazo de dez anos da pretensão punitiva com fundamento no art. 205 do Código Civil.  



     



    Entretanto, a jurisprudência do Supremo cristalizou-se no sentido de a referida prescrição ocorrer em cinco anos, tendo em conta a interpretação sistemática do disposto nos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999. Não caberia, portanto, considerar o prazo de dez anos de que trata o Código Civil em seu art. 205 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), observada a ocorrência de eventuais marcos interruptivos.  



     



    Ademais, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 636.886, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes,  DJe  de 26 de junho de 2020 Tema n. 899/RG , no qual debatida, em especial, a prescrição  de execução  fundada em acórdão da Corte de Contas, reafirmou entendimento anterior pela incidência da prescrição quinquenal.



    Embora a questão do prazo prescricional no tocante à formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do mencionado piloto da repercussão geral, foram feitas  observações laterais   sobre a possibilidade de ocorrência da prescrição quinquenal em relação a valores discutidos nos processos de tomada de contas especial, ou seja,  aspectos da prescrição no que diz respeito à formação de débito objeto de cobrança.



    Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes indicou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação de ressarcimento pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443, de 16 de julho de 1992), da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992) e da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980).



    Assim, concluiu Sua Excelência: (i) pela prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido por decisão na qual determinada a citação ou notificação do interessado/responsável; (ii) pela interrupção da prescrição (ii.1) com fundamento em decisão na qual determinada a citação ou notificação do interessado/responsável ou em qualquer ato inequívoco que implique apuração do fato e (ii.2) por decisão recorrível ou qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal; e (iii) pela suspensão da prescrição, enquanto durar a fiscalização preliminar realizada em sede de controle interno, diante da inexistência de inércia estatal na averiguação do ato.



    Aludido posicionamento foi adotado, também, pela ministra Cármen Lúcia, em decisões monocráticas formalizadas no MS 36.274, DJe de 19 de novembro de 2020, e no MS 37.514, DJe de 27 de abril de 2021. 



    Adiro ao referido entendimento.



    Na hipótese dos autos, o Convênio n. 1.690/2009 foi firmado entre o Município de Tamboril e o Ministério do Turismo quando o impetrante era prefeito municipal (2009 a 2012).  



     



    Em 5 de outubro de 2010, a Prefeitura enviou ao Ministério do Turismo a prestação de contas final dos recursos atinentes ao ajuste (Registro Siconv n. 72189).  



     



    Em 6 de junho de 2013, o Coordenador-Geral de Convênios do Ministério do Turismo notificou tanto a Prefeitura Municipal de Tamboril quanto José Jeová Souto Mota (Ofícios n. 1270/2013/CGCV/DGI/Se/MTur e 1271/2013/CGCV/DGI/Se/MTur) para que apresentassem documentos e/ou esclarecimentos sobre o Convênio em questão (eDoc 5, fls. 72 e 73). Em que pese constar da intimação dirigida ao ora impetrante seu endereço residencial, as duas correspondências foram entregues na Prefeitura do Município de Tamboril (eDoc 5, fl. 82).  



     



    Consta que o Subsecretário de Planejamento Orçamento e Administração e o Coordenador da Comissão Especial de Prestação de Contas do Ministério do Turismo teriam enviado ao impetrante o Ofício n. 4459/2013/CGCV/SPOA/SE/MTur, de 31 de outubro de 2013, no endereço residencial. Não há, contudo, comprovante de recebimento.  



     



    Em 6 de novembro de 2013, foram remetidos novos ofícios ao Município de Tamboril e a José Jeová Souto Mota (Ofícios n. 4460/2013/CGCV/SPOA/SE/MTur e 4492/2013/CGCV/SPOA/SE/MTur) para comunicar a existência de valores a serem ressarcidos em virtude da reprovação das contas prestadas. Ambas as cartas foram entregues na sede do Município de Tamboril (avisos de recebimento à fl. 97 do eDoc 5).  



     



    Após troca de várias correspondências entre o Prefeito de Tamboril, nos anos de 2013 e 2014, e o Ministério do Turismo, este notificou a Prefeitura Municipal (Ofício n. 2536/2014/CGCV/SPOA/SE/MTur) e o ora impetrante (Ofício n. 2537/2014/CGCV/SPOA/SE/MTur) de que a prestação de contas relacionada ao Convênio n. 1.690/2009 tinha sido reprovada e que o valor transferido deveria ser ressarcido. A remessa dos documentos foi feita com AR, recebido e assinado por servidor do ente municipal em 16 de dezembro de 2014 (eDoc 5, fl. 97). 



     



    No dia 27 de janeiro de 2014, instaurou-se a tomada de contas especial referente ao Convênio.  



     



    No ano seguinte, em 29 de julho, o Ministério do Turismo enviou ao TCU a tomada de contas especial, autuada em 5 de agosto de 2015. O impetrante foi citado em 9 de março de 2016, consoante afirmação do autor da ação e do Órgão de controle.  



     



    Sucede que o término do mandato de prefeito do ora impetrante deu-se em 31 de dezembro de 2012.  



     



    No meu entender, não se pode presumir que o impetrante tenha recebido qualquer uma das notificações enviadas pelo Ministério do Turismo, considerando que, apesar de constar das correspondências dirigidas a ele o endereço residencial, todas foram entregues na sede do Município de Tamboril.  



     



    Não há, nos autos, prova de o ex-prefeito haver tomado conhecimento seja da reprovação das contas prestadas, seja de outro ato da Administração voltado a apurar eventual irregularidade relacionada à execução física e financeira do Convênio n. 1.690/2009.  



     



    Por não ser imprescritível o direito da Administração Pública ao ressarcimento de valores e uma vez já terem se passado cinco anos entre a prestação de contas e a citação do ora impetrante na Tomada de Contas Especial n. 018.726/2015-1, reputo prescrito o direito à restituição dos valores relacionados ao Convênio n. 1.690/2009.  



     



    Além disso, não vejo como considerar, por consequência, a interrupção da prescrição, visto inexistir prova do conhecimento do impetrante tanto no que diz respeito à reprovação das contas como no que toca a qualquer ato da Administração tendente à apuração de supostas irregularidades na execução física e financeira do ajuste.  



     



    Quanto à pretensão punitiva, o Tribunal de Contas da União, no acórdão impugnado, assim deliberou: “analisando a cronologia fática exposta pelo embargante, verifico que não houve o decurso de dez anos entre a ocorrência da irregularidade, em 24/6/2010, e a citação, em 9/3/2016” (grifei).  



     



    Além de aquela Corte ter feito incidir o prazo de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil – que o Supremo entende não ser aplicável ao caso, conforme apontado alhures –, afirmou havida a interrupção da contagem de tempo pela citação do interessado em 9 de março de 2016, quando já transcorridos cinco anos, contados a partir da data da prestação de contas pelo impetrante.  



        



    Tenho, portanto, como caracterizada a prescrição do direito de punição administrativa, ante o decurso de mais de cinco anos da data da prestação de contas até a citação do impetrante no Tribunal de Contas da União, e considerando, ainda, a ausência de ato capaz de interromper o curso da prescrição.  



     



    3. Ante o exposto, concedo a segurança para reconhecer que as prescrições punitiva e ressarcitória, nos autos da Tomada de Contas Especial n. 018.726/2015-1, ocorreram em relação ao impetrante.  



     



    Custas legais.  



     



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).  



     



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.  



     



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.  



     



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 17 de março de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator